Tribunal: TJSP
Processo: 1001864-85.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À PENHORA. CABIMENTO. O Código de Processo Civil de 2015 permite que a impugnação à penhora seja ofertada nos próprios autos em que a constrição se efetuou, conforme se extrai do art. 917 de referido Diploma. Possível, outrossim, a cognição de defesa heterotópica que suscita a impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, sem prejuízo ao exercício do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À PENHORA. CABIMENTO. O Código de Processo Civil de 2015 permite que a impugnação à penhora seja ofertada nos próprios autos em que a constrição se efetuou, conforme se extrai do art. 917 de referido Diploma. Possível, outrossim, a cognição de defesa heterotópica que suscita a impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Aproveitamento dos atos processuais. Precedentes desta E. Corte. IMPENHORABILIDADE. Apelado, vítima de acidente de trânsito, que persegue crédito de R$ 44.585,37. Penhora que recaiu sobre veículo automotor do recorrente. Ausência de comprovação de impenhorabilidade de bem constrito. O art. 833, V do CPC/15 apenas resguarda os bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional. Apelante, aposentado e destinatário de benefício previdenciário superior à média nacional, que realiza serviços remunerados pontuais ('bicos'), não necessitando de automóvel próprio para o exercício de seu mister. Inaplicabilidade do art. 836 da Lei Adjetiva. Executado que é beneficiário da gratuidade de justiça, não havendo risco de os frutos da alienação serem absorvidos pelos custos da execução. Decisão mantida. Majoração dos honorários. RECURSO IMPROVIDO.